Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0700015-82.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: TELBAS KLEBER MANTOVANI JUNIOR PACIENTE: MARIA ROSANGELA VALDERRAMA MAGUINA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E S P A C H O Atento à petição do impetrante em id 67750715, o pedido liminar foi apreciado em plantão judicial pelo Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI e o pedido de reconsideração foi rejeitado, nos termos do despacho desta Relatoria em id 67691528, devendo a matéria ser resolvida no julgamento do mérito da ação pelo Colegiado, estando pendente apenas a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos ao Relator. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator